Tribunal: TJDFT
Processo: 0015343-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0015343-11.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RÉU: JOAO JOSE DE DEUS, JOAO JOSE DE MARCENA, JOAO MARCAL RIBEIRO, JOAO PEREIRA DE SOUZA, JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO, JOAQUIM BATISTA DE SOUSA, JOAQUIM DE SOUZA CALDAS, JOAQUIM FERREIRA MARTINS, JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO, JOÃO LUIZ DE SOUSA DIAS DECISÃO Trata-se de ação rescisória cujo polo passivo é composto por 10 (dez) réus elencados na petição inicial, dentre eles 05 (cinco) já falecidos. Os réus vivos foram citados, sendo eles: 1) João José de Deus, que apresentou contestação (ID 9650647 e ID 9650653 - Pág. 3); 2) João Ribeiro do Nascimento (ID 9650646 – Pág. 37), o qual não apresentou contestação; 3) Joaquim de Souza Caldas, que apresentou contestação (ID 9650647 e ID 9650653 - Pág. 3); 4) João Luiz de Souza Dias (ID 9650670 - Pág. 2), que não apresentou contestação; e 5) João José de Marcena (ID 9650646 - Pág. 20), que não apresentou contestação. Com relação aos réus falecidos foi determinado ao autor, Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER, por diversas vezes, que viabilizasse a citação dos respectivos espólios ou herdeiros, para fins de sucessão processual, nos termos do art. 313 I § 2o I do CPC/2015 (ID 9650619 - Pág. 1; ID 9650632 - Pág. 1; ID 9650659; ID 9650671; ID 9650687). Todavia, até o momento não há nos autos informação sobre a existência ou não de inventários em curso com relação aos réus falecidos, tendo sido informado pelo autor, tão somente, os nomes de alguns dos herdeiros, que chegaram a ser citados, quais sejam: 1) João Marçal Ribeiro – citada a herdeira Hildejardes Rodrigues Ribeiro, que apresentou contestação (ID 9650647 e ID 9650653 - Pág. 3); 2) João Pereira de Souza – citado o herdeiro Maicon Lucas da Silva Souza (ID 9650670 – Pág. 6), o qual não apresentou contestação; 3) Joaquim Batista de Souza – citada a herdeira Maria das Dores Santos Souza (ID 9650646 – Pág. 28), que não apresentou contestação; 4) Joaquim Machado Resende Filho – citada a herdeira Simone Resende (ID 9650681 – Pág. 4), que não apresentou contestação. Quanto ao réu falecido Joaquim Ferreira Martins, não foi informado pelo autor a existência de inventariante ou herdeiros, para fins de sucessão processual. Depreende-se, portanto, que passados quase 04 anos desde o ajuizamento da ação rescisória, aos 06/05/2016, ainda não foi regularizado, pelo autor, o polo passivo da demanda, no tocante aos réus falecidos. Instado a se manifestar sobre eventual decadência, diante da ausência de citação de todos os sucessores dos réus falecidos no prazo da ação rescisória (ID 12899455), o autor alegou que o atraso se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Aduziu, ainda, que quase todos os réus já foram citados faltando, somente, a citação do espólio/herdeiros do réu Joaquim Ferreira Martins, pugnando, com relação a este, pela expedição de ofícios requisitando informações aos órgãos e concessionárias de serviços públicos, além de realização de consulta ao INFOJUD, RENAJUD e Receita Federal, para a obtenção de informações acerca da existência de inventário ou herdeiros. No entanto, diferentemente do que alega o autor, foram citados, apenas, um herdeiro de cada réu, não havendo notícias quanto à existência de inventário, para fins de citação do inventariante como representante do espólio, nem segurança quanto à inexistência de outros herdeiros que, no caso, são litisconsortes passivos necessários. Nesse sentido, a jurisprudência do E. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO. HERDEIROS. HABILITAÇÃO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista (REsp 554.529/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 15/8/2005). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 669.686/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 1o/6/2015) “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. HABILITAÇÃO. HERDEIROS. CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA. NULIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA 1. (...) 2. Ocorre nulidade, passível de ser objeto até mesmo de ação declaratória de nulidade insanável, se os herdeiros necessários deixam de ser citados em processo de habilitação. A hipótese não se confunde com o caso de sobrepartilha, de habilitação de todos os herdeiros necessários ou com a impossibilidade de questionamento pelo ente expropriante do levantamento do preço pelo espólio. Correta, portanto, a decisão que cassa sentença em que a citação dos litisconsortes necessários deixou de ser promovida. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1223938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) A realização de pesquisa sobre a existência de inventários em curso pode ser feita pela própria parte autora, mediante consulta aos sistemas informatizados da Justiça. Quanto à existência ou inexistência de outros herdeiros dos réus falecidos, esta deve ser comprovada mediante a juntada aos autos das respectivas certidões de óbito, providência que também pode ser tomada pela parte autora. Dessa forma, intime-se o autor para adotar, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação de todos dos sucessores dos réus falecidos (litisconsortes passivos necessários), sob pena de não se aplicar, com relação eles, o § 1o do art. 240 do CPC/2015, (CPC/2015 240 §§ 2o e 4o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator